Tribunal: TJDFT
Processo: 0731526-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PACOTE DE VIAGEM. MODALIDADE PROMOCIONAL FLEXÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO PRÉVIA E CERTA DE DATA A SER REALIZADA A VIAGEM E DE HOSPEDAGEM ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA VIAGEM NO PERÍODO INFORMADO PELO CONSUMIDOR. ANUÊNCIA COM A IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE DATA DA VIAGEM NO MOMENTO DA COMPRA. TUTELA ANTECIPADA PARA EMISSÃO IMEDIATA DAS PASSAGENS NAS DATAS INFORMADAS PELO CONSUMIDOR. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso, o agravante adquiriu pacote de viagem ofertado pela agravada na modalidade promocional “flexível”, na qual não se mostra possível, no momento da aquisição do produto, a indicação de data certa e prévia para realização da viagem.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2.1. Na hipótese, o agravante, além de ter anuído com a condição de flexibilidade de data do referido pacote de viagem, não demonstrou a imprescindibilidade da realização da viagem nas datas por ele indicadas, tratando-se de viagem de lazer, tendo inclusive formulado, como pedido alternativo em sua petição inicial, caso não seja possível o cumprimento da obrigação, o reembolso do valor pago.
2.2. Não se revela demasiado mencionar, ademais, que o regulamento do referido pacote previa a possibilidade de realização da viagem no período de 1o de março a 30 de novembro de 2023, encontrando-se o cumprimento da obrigação ainda dentro do prazo previsto no contrato firmado entre as partes.
3. Não tendo sido evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão atacada.
4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.